Tribunal: TJPA
Processo: 0007218-70.2018.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007218-70.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: ALINE KATIA DE MENDONCA CERQUEIRA

EMBARGADO: JOAO BATISTA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA DENÚNCIA – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção da extinção de punibilidade de João Batista Rocha do Nascimento, ante a ocorrência da decadência, nos termos do artigo 61, do CPP c/c artigos 103 e 107, IV, do CPB.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALINE KATIA DE MENDONCA CERQUEIRA
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão ID 7598392 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado.

Aduz que o embargante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 163, IV do CPB.

O processo seguiu os tramites e ao final, o juízo declarou extinta a punibilidade do apelado, ante a ocorrência da decadência, nos termos do artigo 61, do CPP c/c artigos 103 e 107, IV, do CPB, tendo em vista que o prazo decadencial para a o oferecimento da queixa ou representação é de 06 (seis) meses.

A assistente de acusação (embargante), inconformada com a sentença, opôs Embargos de Declaração, pleiteando a correção da omissão e contradição existente na sentença, reabrindo-se prazo para o Ministério Público se manifestar acerca do aditamento à denúncia e demais provas necessárias.

O Juízo
a quo,
conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração, ressaltando que a sentença recorrida declarou extinta a punibilidade para o crime do artigo 167, IV do CPB, visto que a ofendida não promoveu a ação penal privada dentro do prazo previsto em Lei.

Irresignada, a assistente de acusação (embargante) interpôs o recurso de apelação, pugnando pela nulidade de todos os atos processuais a partir da denúncia, tendo esta Turma conhecido e improvido por unanimidade o Recurso.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, pois este demonstrou contradição e omissão, visto que não enfrentou expressamente os argumentos contidos na Apelação, no tocante ao pedido de nulidade de todos os atos processuais a partir da denúncia.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja declarado nulo todos os atos processuais a partir da denúncia, com a consequente devolução dos autos à Vara de origem, para retomada das provas em poder da polícia, bem como, para oportunizar ao Ministério Público manifestar-se sobre o aditamento ou outra denúncia.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por não vislumbrar no Acórdão embargado nenhuma omissão, obscuridade ou ambiguidade, manifestou-se pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Como dito alhures, trata-se de Embargos de declaração Criminal interposto pela assistente de acusação, objetivando modificar o Acórdão (ID nº 7598392) proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que manteve a sentença que declarou extinta a punibilidade de João Batista Rocha do Nascimento, nos moldes do artigo 61, do Código Processo Penal, c/c artigo 103 e 107, IV, do CPB.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, visto que, “
deixou de apreciar e de analisar, com a exatidão cirúrgica que uma sentença requer, elementos de prova da mais significativa importância em favor da defesa da vítima, o que levaria no aditamento da denúncia
.” Desse modo, requer que seja anulando os atos processuais a partir da denúncia, devolvendo os autos ao juízo da origem afim de imprimir impulso no processo com retomada das provas em poder da polícia, bem como o Ministério Público se manifestar sobre o Aditamento ou apresentar outra denúncia pelo seu convencimento pessoal e funcional”

Adianto, desde logo, que a pretensão em testilha não deve ser acolhida, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Inicialmente, é crucial que seja feita a leitura da ementa do acórdão, para que a Corte possa rememorar os seus fundamentos.

APELAÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CP). NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME NO PRAZO LEGAL. IMPROVIMENTO.

Consoante o art. 167, do CP, no crime de dano, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do aludido Codex, somente se procede mediante queixa, não possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para a causa, sendo certo que a ilegitimidade da parte ou ausência de queixa implica em nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, inc. II, do CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão do embargante, visto que inexiste qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, uma vez que, como se pode averiguar na dita Decisão (ID. Nº 6045617), houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante.

Da fundamentação anteriormente expendida, não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção da extinção de punibilidade do João Batista Rocha do Nascimento, ante a ocorrência da decadência, nos termos do artigo 61, do CPP c/c artigos 103 e 107, IV, do CPB.

Primeiramente, cabe mencionar que o fato delituoso diz respeito ao crime de dano qualificado, capitulado no artigo 163, IV do Código Penal, delito este que somente se procede mediante queixa, conforme preceitua o artigo 167, do CP. Desse modo, como bem ponderado pelo Juízo
a quo, “o que efetivamente fez ocorrer a extinção da punibilidade para o crime do artigo 163, IV, do CPB, pela decadência, foi o fato de a ofendida não ter provido a ação penal privada dentro do prazo previsto em lei. A representação pela abertura do inquérito não se constitui em fator impeditivo da ocorrência da decadência.”

Nesse sentido,
verbis:

TJES: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA (ART. 564, INCISO II E III, 'A', DO CPP). DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
1. De acordo com o art. 167, do Código Penal, no crime do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, somente se procede mediante queixa, não possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para a causa. 2. Nos casos de ação penal privada, se o Ministério Público oferece denúncia, deve ser reconhecida a ilegitimidade de parte, com a consequente rejeição da peça acusatória. Por outro lado, se o processo já estiver em andamento, a ilegitimidade será causa de nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, inc. II, do CPP
. 3. Prejudicial de mérito acolhida, com a consequente extinção da punibilidade em razão da decadência, uma vez que passados mais de sete anos da data dos fatos. (TJ-ES - APL: 00040305620138080024, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)

De outra banda, quanto ao pleito de aditamento da denúncia, verifica-se que o Ministério Público não se manifestou quanto eventual aditamento da ação penal.

Dito de outro modo, oferecida a denúncia e fixados os limites objetivo e subjetivo do processo penal, não pode o Ministério Público, sem que nada de novo tenha surgido, venha apresentar aditamento à denúncia, para o fim de formular nova narrativa dos fatos já contemplados na peça acusatória inicial. Sendo assim, não cabe ao poder judiciário determinar que o Ministério Público adite a denúncia ou esperar que ocorra um aditamento.

Outrossim, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte.

Assim, pelo apresentado, há a impossibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, diante da inexistência de incongruente contradição apontada pela Defesa.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, 04/10/2022